Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em declarar inexistente o débito no valor de R$ 463,35 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), bem como para determinar que a ré se abstenha de cobrar a autora pela dívida inexistente, por qualquer plataforma, e de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 60280350.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
5. Com efeito, plataformas como o “Serasa Limpa Nome”, são disponibilizadas para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas, com descontos e condições especiais, não se confundindo propriamente com cadastros restritivos de crédito.
6. A inserção de dívida em plataformas de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
7. Como pontuado na sentença, a consulta SERASAJUD de ID 60280335, demonstra que o nome da consumidora/recorrente não foi registrado nos assentamentos de proteção ao crédito pela recorrida. Tal consulta demonstra que as negativações ali constantes foram levadas a efeito por outras instituições que não integram a lide sob análise.
8. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
9. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.